Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-95.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021928-95.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VITERVINO FERREIRA FARIAS - CPF: 496.579.251-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEVER DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da ausência de comprovação das medidas exigidas, tais como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se foi oportunizado à Fazenda Pública a suspensão dos autos fiscais para adequar a Execução Fiscal aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ;

(
ii
) se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ justifica a extinção da execução fiscal diante da inércia do Município em adotar as medidas exigidas.

(
iii
) eventual violação da competência tributária municipal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para a adoção das providências necessárias, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. Contudo, diante da inércia do ente municipal, extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual.

5. A alegação de violação à competência tributária municipal, fundamentada em lei local que define o conceito de “baixo valor”, não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. Esses normativos estabelecem um critério uniforme para a definição de "baixo valor" e prevalecem como normas de observância nacional, vinculando todos os entes federativos.

6. Para a continuidade da Execução Fiscal, o Ente Federativo deve comprovar o cumprimento de ambos os requisitos previstos no artigo 2º do Tema 1.184 do STF, sendo a tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa e o protesto do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todas as execuções fiscais de baixo valor, inclusive às que estejam em curso.

2. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

3. A extinção da execução fiscal é válida quando o ente público, devidamente intimado, não comprova a adoção das medidas prévias exigidas, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do título, ainda que alegue competência tributária municipal diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 10 e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024 do CNJ; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.184 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática (id
.

260696195
) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença
que extinguiu o feito em razão da ausência de comprovação das medidas necessárias para a tramitação das execuções fiscais após o julgamento do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O agravante sustenta, em síntese, que a legislação local atende aos requisitos da resolução, pois prevê a possibilidade de resolução administrativa, por meio de parcelamento, ocasião em que foram ofertados descontos de até 90% para a quitação da demanda. Dessa forma, entende-se que foram cumpridos os requisitos da resolução administrativa.

Afirma, ainda, que a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ viola sua competência tributária municipal, uma vez que o artigo 276 do Código Tributário Municipal estabelece que o valor mínimo para a inscrição em dívida ativa corresponde a 10% do valor da Unidade Fiscal de Referência, atualmente fixado em R$ 4.225,70 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Além disso, alega que a extinção da ação não apenas afronta a competência do ente municipal, mas também acarreta prejuízo ao erário.

Assevera, ainda, a necessidade de observância ao regime de transição das normas, conforme previsto no artigo 23 da LINDB, requerendo a suspensão dos autos para possibilitar a adoção das medidas previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Além disso, aponta a ausência de intimação prévia antes da extinção da Execução Fiscal, caracterizando decisão surpresa, e reforça que comprovou o requisito da tentativa de solução extrajudicial por meio de negociação fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e da decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da execução fiscal
(
id
.
272305370
).

Sem contrarrazões (
id
.
272604885
).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno diz respeito à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da inobservância do regime de transição, o que resultou na extinção da lide sem oportunizar ao agravante a possibilidade de, em tempo hábil, promover o protesto.

O agravante argumenta, também,
que cumpriu com os requisitos do tema e da resolução supracitada, não havendo motivos para a extinção dos autos
.

Nota-se que, no Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Nesse contexto, foi estabelecida a seguinte tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o agravante foi intimado pelo juízo
singular
a se manifestar sobre o Tema 1.184 (id.
259841661
), pelo que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que lhe foi deferido (id.
259841665
).
Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou providência por parte do agravante (id.
259841668
), o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal
.

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de
prazo
para a adequação da medida,
muito menos a ausência de intimação prévia, uma
vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências
contidas
do tema 1.184 do STF
. Portanto, não ocorreu qualquer violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC)
ou ao
devido processo legal.

A extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência da inércia do Ente Municipal em promover as adequações necessárias a fim de viabilizar os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e caracterizar o seu interesse processual. Portanto, revela-se acertada a decisão que extinguiu os autos
.

Cito jurisprudência deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa". (TJMT 1022741-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. (...)

4. No presente caso, o ente estadual foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e a necessidade de observância das exigências da Resolução nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. No entanto, limitou-se a contestar a ocorrência de prescrição, sem demonstrar a adoção das providências administrativas previstas.

5. Em consonância com o art. 10 do CPC e as diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ, é imperioso que o exequente demonstre a tentativa de conciliação ou protesto da CDA como pré-condição para o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor. A ausência de comprovação dessas medidas caracteriza a falta de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as exigências de adoção de medidas administrativas, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF.
2. A não comprovação de tentativa de conciliação e de protesto da CDA caracteriza a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2024. (N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Ademais, no que se refere à aplicação do Tema 1.184 do STF, o a
grav
ante sustenta que esta viola a sua competência tributária
.

Todavia, correta é a extinção da ação quando o ente municipal não comprova
ambos os
requisitos estabelecidos no tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ
(Tentativa de Conciliação Extrajudicial e Protesto)
, em razão de sua natureza vinculante, independentemente da questão do “baixo valor”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas."
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024. (N.U 1002481-94.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024) (destaquei)

Por fim, deve-se ressaltar que o precedente aplicado é de natureza vinculante, não sendo possível negar a sua aplicação, salvo se constatada a distinção da matéria abordada no processo com a tese firmada, o que não é o caso. Devido a esse caráter vinculante e ao entendimento da Corte Constitucional de que a aplicação da tese é imediata, inclusive para processos já em curso, afasta-se o argumento do agravante quanto à necessidade de se observar o art. 23 da LINDB.

Portanto, é plenamente válida a extinção da execução fiscal em razão do não cumprimento d
e ambas as
exigências determinadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025